Tribunal: STJ
Processo: 0023278-07.2013.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2282472 - RJ (2023/0017195-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUÍS BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS E OUTRO(S) -
RJ120514
ISAQUE GUIMARÃES DOMICIANO - RJ231402
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 493 DO CPC.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência desta Corte Superior
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, aplicando o óbice da
Súmula n. 315 do STJ.
2. Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu da matéria
deduzida no recurso especial por considerá-la não prequestionada, aplicando
o óbice da Súmula n. 282 do STF. Apontou, ademais, a ausência de
pertinência temática entre o artigo de lei indicado como violado e a tese
jurídica trazida no recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. Nesse contexto, "[m]ostra-se inequívoca a incidência do óbice da
Súmula n. 315 do STJ, na medida em que o acórdão embargado não
examinou o mérito do recurso especial, a obstar a admissibilidade dos
embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de
cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto do
acórdão embargado –, porquanto não evidenciada divergência de teses
jurídicas, nos termos do art. 266, § 1.o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça" (AgInt nos EAREsp n. 1.840.631/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
29/8/2023
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50522076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 18bca43e-4d8e-4993-919a-032f93930528

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 18bca43e-4d8e-4993-919a-032f93930528

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2282472 - RJ (2023/0017195-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUÍS BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS E OUTRO(S) -
RJ120514
ISAQUE GUIMARÃES DOMICIANO - RJ231402
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 493 DO CPC.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência desta Corte Superior
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, aplicando o óbice da
Súmula n. 315 do STJ.
2. Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu da matéria
deduzida no recurso especial por considerá-la não prequestionada, aplicando
o óbice da Súmula n. 282 do STF. Apontou, ademais, a ausência de
pertinência temática entre o artigo de lei indicado como violado e a tese
jurídica trazida no recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. Nesse contexto, "[m]ostra-se inequívoca a incidência do óbice da
Súmula n. 315 do STJ, na medida em que o acórdão embargado não
examinou o mérito do recurso especial, a obstar a admissibilidade dos
embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de
cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto do
acórdão embargado –, porquanto não evidenciada divergência de teses
jurídicas, nos termos do art. 266, § 1.o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça" (AgInt nos EAREsp n. 1.840.631/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
29/8/2023
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: ca9d4e78-adb8-4927-910d-9a8f885c996d

Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ LUÍS BAPTISTA DA
SILVA contra decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência nestes termos (fls. 1111-1112):

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por ANDRÉ LUÍS BAPTISTA DA
SILVA com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o REsp n. 1.945.851/CE, proferido pela Primeira Seção
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão
da incidência das Súmulas 282 e 284/STF. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NOS
E
MBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
1.043, § 4o, DO CPC/2015 E 266, § 4o, DO RISTJ.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes
exigidos pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ,
constitui vício substancial, diante do rigor técnico exigido na
interposição dos Embargos de Divergência, sendo descabida a
concessão de prazo para complementação de fundamentação.
Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não
se admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do art.
1.043, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal,
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA49971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: ca9d4e78-adb8-4927-910d-9a8f885c996d

Reitera a parte ora agravante que o acórdão embargado divergiu de outro da
Primeira Seção do STJ (REsp n. 1.945.851/CE), que foi julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos. Afirma a possibilidade de mitigação do óbice da Súmula n. 315 do
STJ, quando o mérito do recurso especial é examinado, mesmo que o agravo seja
desprovido.
Repisa que a controvérsia envolve a aplicação da "teoria do fato
consumado" ao art. 493 do CPC. Aduz que há dois fatos supervenientes: a conclusão da
graduação durante o processo e a violação à segurança jurídica devido à manutenção da
situação fática por decisões favoráveis ao longo dos anos. Insiste na alegação de dissídio,
na medida em que o acórdão embargado não reconheceu a pertinência do art. 493 do
CPC com a teoria do fato consumado, enquanto o acórdão paradigma utilizou essa teoria
para apontar violação do art. 493 (fl. 1120).
Requer, pois, o provimento do agravo interno.
A parte agravada ofereceu contrarrazões às fls. 1124-1179.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida, na medida em que, ao contrário do que
sustenta o agravante, o acórdão embargado não examinou o mérito da questão trazida no
recurso especial.
Com efeito, o acórdão embargado, ao dirimir a controvérsia, consignou que
(fls. 1041-1043; sem grifo no original):

Como consignado no
ora agravado, nas razões do apelo nobre,
decisum
o agravante apontou contrariedade ao art. 493 do CPC, ao argumento de que a
chamada "teoria do fato consumado" deve ser aplicada ao caso concreto.
A tanto, asseverou que Corte regional teria desconsiderado o fato de que o
fundamento utilizado pela Petrobras para lhe recusar a assinatura do contrato de
trabalho e, assim, não admiti-lo no respectivo curso de formação – não apresentação
do diploma de conclusão do curso de graduação em Bacharelado em Computação e
Informática, na forma do edital do certame –, foi preenchido no curso da demanda e
antes mesmo de sua contratação em 2007 (após aprovação no referido curso de
formação, do qual havia participado por força de decisão judicial liminar).
[...]
Sucede que, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, o Tribunal de
origem não emitiu nenhum juízo de valor a respeito do art. 493 do CPC, o que
. Nesse
evidencia seu não prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF
sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA49971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: ca9d4e78-adb8-4927-910d-9a8f885c996d

Acrescente-se, ademais, que o art. 493 do CPC disciplina a hipótese de
surgimento, após a propositura da ação, de algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito capaz de influenciar no julgamento do mérito, situação não
ocorrida na espécie.
Por sua vez, a chamada "teoria do fato consumado" vincula-se à
eventual aplicabilidade dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da
confiança legítima. A propósito, o seguinte precedente do STF:
[...]
Logo, uma vez que o art. 493 do CPC não guarda a necessária pertinência
temática com a questão
, também incide na espécie a Súmula n. 284/STF.
sub judice
Por fim, fica prejudicada a análise do fato novo deduzido pelo insurgente,
porquanto se trata de mera decorrência lógica da improcedência do pedido autoral e
da cassação da liminar anteriormente concedida nas instâncias ordinárias.

Como se vê, o
não conheceu da matéria por considerá-la
acórdão embargado
não prequestionada, aplicando o óbice da Súmula n. 282 do STF. Apontou, ademais, a
ausência de pertinência temática entre o artigo de lei indicado como violado e a tese
jurídica trazida no recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Nesse contexto:

[m]ostra-se inequívoca a incidência do óbice da Súmula n. 315 do STJ, na
medida em que o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso especial, a
obstar a admissibilidade dos embargos de divergência – recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto
do acórdão embargado –, porquanto não evidenciada divergência de teses jurídicas,
nos termos do art. 266, § 1.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça (AgInt nos EAREsp n. 1.840.631/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
29/8/2023

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315 DO STJ. SEMELHANÇA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, o acórdão embargado, quanto ao tema objeto da
divergência, manteve a inadmissibilidade do recurso especial sem apreciar seu
mérito. Em tal contexto, mesmo em vigor o CPC/2015, incide a Súmula n. 315 do
STJ, segundo a qual, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial". Jurisprudência da CORTE
ESPECIAL.
2. A aplicação do óbice processual (Súmula n. 7 do STJ) para inadmitir o
recurso especial decorreu do exame concreto do texto do mencionado recurso e do
respectivo acórdão recorrido, que não se comunicam com as peças dos paradigmas,
ausente a indispensável semelhança fático-processual entre eles.
3. Majorados os honorários sucumbenciais na decisão monocrática ora
agravada, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, descabe majorá-
los novamente neste agravo interno. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: ca9d4e78-adb8-4927-910d-9a8f885c996d

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp n.
1.949.913/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
12/9/2023
25/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
PARADIGMA E EMBARGADO. SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REFERENTES À COMPETÊNCIA DA
CORTE ESPECIAL. CISÃO DO JULGAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO À
PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o
embargante não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas, nos termos do disposto no artigo 266, § 4o, do
RISTJ.
2. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação, ou
não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em
recurso especial. Precedentes.
3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 315
/STJ, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1.043, I e III do CPC/2015.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido, com determinação de remessa dos autos
para redistribuição do feito no âmbito da Primeira Seção, a fim de que sejam
analisados os recursos sob a luz dos paradigmas remanescentes. (AgInt nos EAREsp
n. 2.349.712/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original..)
12/11/2024
18/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
DESSAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REGRA
DA
CONTEMPORANEIDADE
ARESTOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a
configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de embargos
de divergência, devem o acórdão embargado e o aresto paradigma possuir similitude
fática e jurídica, conforme exigido pelo art. 266, § 1o, c/c o art. 255, § 2o, do RISTJ.
2. Hipótese em que o acórdão embargado não discutiu a tese jurídica
invocada pela ora embargante acerca da possibilidade, em casos excepcionais, da
mitigação da regra da contemporaneidade da indenização à data da avaliação do
imóvel, tampouco se reportou aos elementos de convicção declinados pela Corte a
quo, circunstância que inviabiliza a análise da similitude entre os julgados
confrontados.
Documento eletrônico VDA49971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: ca9d4e78-adb8-4927-910d-9a8f885c996d

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, são incabíveis embargos
de divergência quando o acórdão embargado ou o paradigma nem sequer adentram
no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal (Súmula 315 do STJ, em aplicação analógica).
4. No presente caso, observa-se que um dos acórdãos paradigmas (REsp
1.995.633/CE) nem sequer ingressou no mérito da pretensão recursal, uma vez que o
recurso especial não foi conhecido em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp n. 1.240.783/ES, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
; sem grifos no original.)
3/2/2025

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: ca9d4e78-adb8-4927-910d-9a8f885c996d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.282.472 / RJ
Número Registro: 2023/0017195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232780720134025101
00232780720134025101201351010232787
201351010232787
232780720134025101 232780720134025101201351010232787
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRÉ LUÍS BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS E OUTRO(S) -
RJ120514
ISAQUE GUIMARÃES DOMICIANO - RJ231402
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRÉ LUÍS BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS E OUTRO(S) -
RJ120514
ISAQUE GUIMARÃES DOMICIANO - RJ231402
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Documento eletrônico VDA50399291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: d6c01ea3-1b63-437f-a0b4-84301de7d919

ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: d6c01ea3-1b63-437f-a0b4-84301de7d919